Tribunal: STF
Processo: HC 185268
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIDFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EVASÃO PARA OUTRO PAÍS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Carlos Eduardo Godoy Peres, advogado, em benefício de Meire Abreu da Silva, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.4.2020, negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 121.390.
O caso
    2. Consta do processo ter sido a paciente presa preventivamente e, posteriormente, denunciada pela prática de homicídio duplamente qualificado e tentativa de homicídio qualificado (incs. IV e VI do § 2º do art. 121 do Código Penal), assim descrito na denúncia (doc. 12):
    “No dia 12 de janeiro de 2008, entre 22:15h e 22:45h, na Rua Barbosa 388, Bairro Serrinha, nesta cidade de Redenção, a acusada, agindo em concurso com terceira pessoa não identificada , por motivo torpe (vingança), usando de dissimulação e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, desferiu um tiro à queima-roupa na região temporal (parte lateral da cabeça) de WALAS BARBOSA DA SILVA,vulgo 'CIRIS' ou 'GALEGO', enquanto seu comparsa, simultaneamente, desferiu um disparo no tórax da vítima. A vítima caiu ao chão, e, logo em seguida , foi atingida pelo terceiro disparo, também na cabeça, efetuado à queima- roupa pelo comparsa da acusa d a . Esses ferimentos, por sua natureza e sede, foram a causa eficiente da morte da vítima.
    Ato contínuo, a acusada, com o objetivo de assegurar sua impunidade, tentou eliminar a testemunha ocular do crime MARICLÉIA ALVES LIMA que havia presenciado a execução de seu companheiro, desferindo contra ela três disparos, um no tórax e outro na cabeça, e um terceiro que atingiu a porta do quarto para onde MARICLÉIA correu após der alvejada. O projetil que atingiu o tórax transfixou. O da cabeça atingiu a vítima de raspão, em razão do que sobreviveu e conseguindo travar luta corporal com a acusada. Durante a luta corporal, a acusada acionou o gatilho da arma por diversas vezes, sem êxito, pois já não havia mais munição, porque antes de ter atingido MARICLÉIA, a acusada havia efetuado dois disparos, um em direção ao teto e outro em direção à parede da cozinha.
    Ao mesmo tempo em que a acusada tentava assassinar MARICLÉIA, seu comparsa, com o mesmo objetivo de assegurar a impunidade em relação ao homicídio anterior, tentou eliminar a testemunha HODEGE ALVES LIM A, irmão de MARICLÉIA, que estava deitado numa rede na varanda da casa, bem próximo à porta da sala, desferindo contra ele quatro disparos: três no braço direito e um no tórax. O projétil que atingiu o tórax ficou alojado no pulmão, sendo retirado posteriormente. HODEGE, mesmo ferido, conseguiu correr até a rua, sendo socorrido por um vizinho que passava no local naquele momento que o levou ao hospital , onde recebeu atendimento médico e também sobreviveu.
    A gênese do crime está nos seguintes fatos :
    A acusada mantinha um romance com NEYLSON RODRIGUES DA SILVA, vulgo "NEGÃO", que era parceiro de WALAS BARBOSA DA SILVA em empreitadas criminosas. Eles praticavam assalto à mão-armada em várias cidades do Pará. 
    O último roubo praticado pela dupla foi na cidade de Altamira. Depois desse assalto WALAS veio refugiar-se em sua própria casa, em Redenção, onde morava em companhia de MARICLÉIA e de dois filhos menores.
    Pelo que se conclui dos autos de inquérito policial, WALAS não dividiu co NEILSON o produto do último roubo, o que gerou animosidade entre eles, culminando com a ação de vingança.
      Por essa razão, a acusada, em companhia de seu comparsa, cuja identidade a polícia ainda não conseguiu identificar, vieram atrás de WALAS para executá-lo, vingando-se da traição.
    Na noite dos fatos, por volta de 22:15h e 22:45h, a acusada chegou à casa de WALAS, simulando ter ido fazer uma visita amigável. Estava acompanhada de um rapaz que apresentou como seu irmão. MEIRE foi bem recebida por MARICLÉIA, em razão de já se conhecerem de ocasiões anteriores, uma vez que em razão da 'sociedade' mantida entre seus companheiros, MEIRE frequentava a casa das vítimas. MEIRE pediu para falar com WALAS A princípio MARICLÉIA relutou em chamar seu companheiro porque ele estava na condição de fugitivo da Justiça de Santana do Ara guaia , única cidade onde ele e NEILSON conseguiram ser presos e de onde ambos haviam fugido recentemente. Diante da insistência de MEIRE, MARICLÉIA chamou WALAS, e a partir daí passaram a conversar, no sofá da sala por cerca de trinta minutos.
    MEIRE ESTAVA SENTADA AO LADO DE WALAS, NO BRAÇO DO SOFÁ. O COMPARSA ESTAVA SENTADO DE FRENTE PARA WALAS, A CERCA DE UM METRO DE DISTÂNCIA, segundo consta de depoimento prestado perante o Ministério Público.
    Conversaram, amigavelmente, por cerca de trinta minutos sobre a situação deles relativa ao caso de Santana  do Araguaia. MEIRE, dissimuladamente, demonstrava estar empenhada em resolver o problema, dizendo que manteria contato com o advogado para apresentar WALAS e NEILSON ao juiz, para que deixassem de ser fugitivos e respondessem ao processo em liberdade.
    Em certo momento a acusada e seu comparsa pediram água para MARIC LÉIA, que também estava na sala ouvindo a conversa . Esta os serviu e em seguida levou os copos de volta para a cozinha e no momento em que retornava da cozinha viu quando a acusada e seu comparsa, inesperadamente, sacaram suas armas e, simultaneamente, efetuaram dois disparos contra WALAS. Meire, por estar sentada ao lado da vítima, o atingiu na têmpora e seu comparsa , que estava de frente o atingiu no tórax. A vítima caiu ao chão e o comparsa efetuou mais um disparo na cabeça de WALAS. Os três disparos foram efetuados à queima-roupa e de forma inesperada impossibilitando a defesa da vítima.
    Naquele dia, HODEGE tinha chegado da roça onde trabalha e se hospedado na casa de sua irmã MARICLÉIA. No momento em que os fatos aconteceram, ele estava na varanda da casa deitado numa rede, bem próximo à porta da sala. Por ter visto a chegada do casal de assassinos, também precisou ser eliminado, tarefa essa executada, sem sucesso, pelo comparsa do acusado , que, apesar de ter efetuado quatro disparos, nenhum o atingiu de forma fatal, tendo a vítima, inclusive, conseguido correr para o meio da rua, sendo socorrida por um transeunte que por ali passava naquele momento.
    A acusada e seu comparsa, fugiram pilotando uma motocicleta TWISTER vermelha, não tendo conseguido consumar os homicídios em relação a MARICLÉIA e HODEGE por falta de munição, uma vez que ambos já haviam efetuado doze disparos dentro da casa.
    O crime foi amplamente noticiado na imprensa local, cujas informações, a partir dos relatos das vítimas sobreviventes, apontavam a acusada como uma das autoras dos crimes.
    Por essa razão, quatro dias depois do crime, a acusada compareceu espontaneamente à polícia, COM A APARÊNCIA MODIFICADA PELA COLORAÇÃO DOS CABELOS QUE DE ESCUROS PASSARAM A LOURO E DE CURTOS PASSARAM A LONGOS MEDIANTE O USO DA TÉCNICA DE APLIQUE CONHECIDA COMO MEGAHAIR, apresentando ILDINÉIA, IRONETE e ANDREZA como seus álibis, dizendo que estava na companhia de tais pessoas na data e hora em que os fatos aconteceram.
    A acusada foi presa no dia 09 de abril, em razão de decreto de prisão preventiva . Mesmo estando desempregada, por ocasiã o de sua prisão foi encontrado em seu poder diversas jóias, comprovantes de depósito bancários no valor total de R$ 30.000 ,00 (trinta mil reais), referente ao período de dezembro de 2007 a março de 2008, e a motocicleta TWISTER vermelha.
    Registre-se que a acusada é apontada como autora de roubo a ônibus praticado nesta região, segundo consta da informação do documento de fls. 24 dos autos de pedido de prisão preventiva.
    II- DA AUTORIA
    As vítimas sobreviventes reconheceram a acusada. O reconhecimento está formalizado nos autos de fls. 15 e 16. 
    III-DA MATERIALIDADE
    A materialidade está demonstrada pelo laudo necroscópico de tis. 25, bem como pelos laudos de exame de corpo de delito tis. 26 e 27.
    Prova-se ainda pelo AUTO DE INSPEÇÃO DE LOCAL DE CRIME de tis. 17 e pelas fotografias de tis. 19 a 24.
    IV-DO DIREITO
    A acusada praticou dois crimes em concurso material, porque agindo mediante mais de uma ação, primeiro assassinou uma vítima e depois tentou assassinar a segunda. Logo de se aplicar o art. 69 do CPB.
    Assim, quando a acusada MEIRE ABREU DA SILVA, por motivo de vingança, foi até à casa da vítima WALAS BARBOSA DA SILVA dissimulando visita e conversa amigáveis e usando de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, em razão de ter-se utilizado do elemento surpresa, efetuou contar ela um tiro à queima roupa, praticou o crime de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, pela dissimulação e por uso de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, delito tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV, do CPB .
    No momento em que a acusada, com o objetivo de assegurar sua Impunidade em relação ao homicídio presenciado por MARICLÉIA ALVES LIMA, teve necessidade de eliminar a testemunha ocular do crime, efetuando três disparos contra a vítima, não tendo conseguido consumar o homicídio por motivo alheio à sua vontade, ou seja , por falta de munição, praticou o crime de homicídio qualificado na forma tentada tipificado no art. 121, § 2º, inciso V (para assegurar a impunidade) c/c o art. 14, II e art. 69 todos do CPB.
    DO PEDIDO
    Isto posto , denuncio MEIRE ABREU LIM A, como incurso uma vez no art. 121, §2°, Incisos l (motivo torpe) e IV (dissimulação e recurso que Impossibilitou a defesa da vítima) e uma vez no art. 121, §2°, inciso V (assegurar a Impunidade) c/c o art. 69 todos do C PB, em razão do que requeiro seja ela cita da, interrogada processada e pronunciada na forma lei, após regular instrução em que deverão ser inquiridas as testemunhas abaixo indicadas, em tudo observado o princípio constitucional do devido processo legal, bem como o princípio processual penal da busca da verdade real”.
    Em 8.7.2009, o juiz substituto da Segunda Vara Penal da Comarca de Redenção/PA concedeu liberdade provisória sem fiança à paciente, que informou endereço em outra comarca onde passaria a residir com sua tia.
    Em 2.4.2019, foi juntada à ação penal manifestação de ex-companheiro da paciente informando o descumprimento das condições impostas para sua libertação. Esclareceu que a acusada não residia no endereço declinado, que teria se evadido para a Espanha, onde o conheceu e tiveram um filho. Relatou que, após a separação, a acusada passou a fazer ameças de morte ao próprio filho e que estaria prestes a obter a cidadania espanhola.
    Em 6.5.2019, o Ministério Público do Pará representou por nova prisão preventiva da acusada, nos termos seguintes:
    “Em atenção à petição de fls. 253/256, observo que Cartegiane Loureiro Salles trouxe informações ao processo, dando conta que acusada não se mudou para a comarca de Gurupi/TO, como pleiteou à fl. 237, e sim, saiu do país e atualmente encontra-se residindo na Espanha, descumprindo, portanto, a terminação judicial imposta no termo de compromisso de liberdade provisória de fl. 236-verso.
    Além disso, informou que a acusada continua delinquindo fora do país, pois após a separação conjugal passou a ameaçar de morte o filho que possuem em comum. Juntou cópia de decisão judicial da Espanha (fls. 258/260), que segundo Cartegiane, proíbe que a criança saia do país.
    Pois bem. No caso em análise, considerando que o descumprimento dos compromissos que ensejou a liberdade provisória da acusada tem diversas consequências, inclusive podendo ocasionar a decretação de prisão preventiva, o Ministério Público requer que seja expedido mandado de intimação para a acusada, no endereço apontado na petição de fl. 237 (Rua Vinte e Um de Outubro, nº. 341, Setor Aeroporto, Gurupi/TO), para, em respeito ao contraditório, apresentar, caso queira, manifestação.
    Não sendo ela localizada no endereço fornecido , o Ministério Público desde já, pugna pela revogação dos benefícios concedidos na liberdade provisória de fl. 236-verso, e a consequente expedição de prisão preventiva, em razão do descumprimento de condições fixadas para o gozo da liberdade provisória, pois eventual situação demonstra total descaso com a presente ação penal e a inequívoca intenção de frustrar a aplicação da lei penal.
    Por fim, ressalto a importância de se dar prioridade ao presente processo, com celeridade e eficiência, pois a questão em análise está paralisada há muitos anos, sem que tenha chegado sequer, ao final da primeira etapa do procedimento do Júri” (doc. 16).
     Em 12.8.2019, o juízo processante acolheu a manifestação do Ministério Público e decretou a prisão preventiva da paciente (doc. 19):
    “(...) 7. Assim, a análise detida dos autos, verifico que a acusada desobedeceu às condições impostas, já se mudou de domicílio sem aviso prévio ao juízo e ausentou-se por mais de 9 dias da comarca em que residia sem autorização deste juízo. 
    8. Desta forma não vislumbro condições para que a acusada permaneça em liberdade, visto que descumpriu uma das medidas anteriormente impostas, mesmo sendo advertida acerca da quebra do benefício, sob pena de lhe ser expedido novo mandado de prisão.
    9. Em razão disso, entendo que a situação prisional da ré está amparada por fatos concretos que fazem prevalecer os requisitos do art. 312 do CPP e, de outra banda, a sua liberdade inspira cautela, sendo preponderante na espécie as razões de garantia do processo para resguardar a ordem pública, no sentido da medida prestaar a conter a propensão deliquente da ré.
    10 Ante o exposto, na confluência dos argumentos ao norte apresentados, entendendo presentes os requisitos do art. 312, do CPP, notadamente pela ordem pública e REVOGO os benefícios concedidos a referida acusada decretando a sua prisão preventiva, até ulterior de liberação, observando que a prisão será reavaliada, quando da realização da audiência instrutória.
    11 Comunique-se a autoridade policial, que um a vez efetivada a prisão deverá este Juízo ser comunicado in contineti.
    12 Desde logo, considerando a informação de que a acusada está fora do país e na iminência de obter outra nacionalidade na Espanha, acompanho o parecer do Ministério Público e determino que, na forma do artigo 2º da instrução normativa nº 0 1/ 20 10 /CG/C J, o mandado de prisão seja imediatamente encaminhado, por cópia autenticada, ao superintendente regional da Polícia Federal do estado do Pará, com vista à difusão vermelha, isto é, a inclusão da informação no sistema da INTERPOL”.
    3. Em 3.10.2019, a Interpol efetuou a prisão da paciente, tendo a defesa impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Pará, que denegou a ordem, em acórdão com a ementa seguinte:
    “HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DO ART. 121, §2º, II E IV, C/C ART.121, §2º, V, C/C ART.69, TODOS DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS OU À PRISÃO DOMICILIAR, COM BASE NO ART.318, V DO CPP E NO HC COLETIVO Nº 143.641/SP (STF). IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE QUE DESCUMPRIU AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ANTERIORMENTE IMPOSTAS (MUDOU-SE PARA OUTRO PAÍS SEM AUTORIZAÇÃO OU COMUNICAÇÃO AO JUÍZO). CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, CARACTERIZANDO UMA DAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO WRIT COLETIVO Nº 143.641-SP/STF. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS DELITUOSAS. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DA AGENTE. PACIENTE QUE SE ENCONTRA ATUALMENTE NA CONDIÇÃO DE FORAGIDA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 
    1. Verifica-se, in casu, que a acusada teve a sua prisão preventiva decretada em 27/02/2008, sendo-lhe, posteriormente, concedido liberdade provisória no dia 09/07/2009, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Em 07/10/2019, foi decretada novamente a custódia preventiva da paciente - diante do descumprimento das medidas cautelares alternativas anteriormente impostas, razão pela qual não se vislumbra constrangimento ilegal passível de ser reparado por esta Corte de Justiça. Pretende, ainda, o impetrante a substituição da medida extrema por prisão domiciliar, sob o fundamento de que é mãe de uma criança de 3 anos de idade - que necessita dos seus cuidados.
    2. Com advento da Lei n. 13.257/2016, permitiu-se ao Juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência e mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, consoante dispõe os incisos III e V do art. 318 da citada Lei federal. A previsão insculpida na lei reformadora do art. 318 do Código de Processo Penal, entretanto, não é de caráter puramente objetivo e automático, cabendo ao Magistrado avaliar a adequação da medida ao caso concreto.
    3. Quando a presença da mãe for imprescindível para prover os cuidados a filho menor de 12 anos de idade, o princípio da proteção integral impõe ao magistrado analisar acuradamente a possibilidade de substituição do cárcere pela prisão domiciliar, ex vi do art.318 do CPP, deixando a medida extrema às situações em que elementos concretos demonstrem inequivocamente a insuficiência das inovações legislativas e jurisprudenciais.
    4. Na hipótese dos autos, constata-se que as condutas perpetradas, em tese, pela paciente, foram cometidas mediante violência e grave ameaça, eis que conforme já relatado, estão sendo-lhe imputados os crimes de homicídio e tentativa de homicídio.
    5. Assim sendo, em que pese a paciente possuir filho menor de 12 anos de idade, não se verifica, na hipótese, o preenchimento dos requisitos elencados no mencionado habeas corpus coletivo (HC nº 143.641/SP) para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Precedentes do STJ.
    6. Como se vê, a prisão preventiva está adequadamente motivada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante do modus operandi das supostas condutas criminosas, indicando o elevado grau de periculosidade da paciente, além do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão e, ainda, por se tratarem de crimes com violência ou grave ameaça.
    7. Vale ressaltar que a paciente se encontra atualmente na condição de foragida, ciente do decisum que decretou novamente a sua prisão cautelar, tendo o magistrado, inclusive, determinado que “o mandado de prisão seja imediatamente encaminhado, por cópia autenticada, ao superintendente regional da Polícia Federal do estado do Pará, com vista à difuso vermelha, isto é, a incluso da informação no sistema da INTERPOL”.
    8. Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.
    9. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime”. 
    4. A defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 121.390 no Superior Tribunal de Justiça, insistindo na nulidade da decretação da prisão preventiva, tendo sido desprovido o recurso pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, nos termos seguintes:
    “(...) Conforme relatado, busca-se, no presente recurso a revogação da prisão preventiva imposta à recorrente. Verifica-se que a prisão preventiva da recorrente foi substituída por medidas cautelares alternativas, entre elas a proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial. Todavia, em razão do descumprimento da condição imposta, foi decretada nova prisão preventiva, tendo o Tribunal de origem, por sua vez, mantido a custódia antecipada (…).
    In casu, verifica-se que a prisão preventiva tem fundamento legal, diante do incontroverso descumprimento de medida cautelar alternativa anteriormente imposta, tendo em vista que a paciente ausentou-se da Comarca onde reside sem prévia autorização e informação, pois, conforme informado pelo seu ex-companheiro, está morando na Espanha. 
    Ressalta-se, ainda, que a Corte estadual destacou que "a paciente se encontra atualmente na condição de foragida, ciente do decisum que decretou novamente a sua prisão cautelar, tendo o magistrado, inclusive, determinado que “o mandado de prisão seja imediatamente encaminhado, por cópia autenticada, ao superintendente regional da Polícia Federal do estado do Pará, com vista à difuso vermelha, isto é,a incluso da informação no sistema da INTERPOL” (fl. 251). Com efeito, o art. 312, parágrafo único, do CPP é expresso a autorizar a prisão preventiva "em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º)". Assim, nos termos do entendimento doutrinário dominante: "Não é possível negar ao Magistrado a possibilidade de decretar a prisão provisória no caso de descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, sob pena de se negar qualquer coercibilidade a tais medidas" (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 3ª ed. rev. amp. e atual. BA: JusPodivm, p. 829). 
    Nesse norte, a jurisprudência desta Corte Superior sendimentou-se no sentido de que o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. Vejam-se os seguintes precedentes: (…)
    Ressalto, ainda, que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes seus fundamentos legais. Confira-se: (…)
    Ademais, cumpre destacar que o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes, mormente quando já descumpridas medidas anteriormente impostas, o que revela a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (…)
    Noutra banda, quanto à prisão domiciliar, não desconheço o novel entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, no qual concedeu a ordem às presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. 
    Todavia, a ordem emanada comporta três situações de exceção à sua abrangência, previstas no voto condutor do acórdão, quais sejam: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas. Recentemente sobreveio a publicação da Lei n. 13.769/2018, que acrescentou o art. 318-A ao Código de Processo Penal, com a seguinte redação: 
    Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018). 
    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 
    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 
    Assim, é certo que na situação evidenciada nos autos, que trata do delito de homicídio, crime cometido mediante violência, não há falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do benefício, previstas tanto pela Suprema Corte no julgamento do HC n. 143.641/SP, como no art. 318-A introduzido ao CPP com o advento da Lei n. 13.769/2018. A propósito, confiram-se: (…)
    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar da recorrente. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus. Publique-se“. 
    5. Essa a decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante reitera os argumentos dos habeas corpus impetrados nas instâncias antecedentes.
    Assevera a “ausência de contemporaneidade entre o delito apurado e o decreto prisional por suposto descumprimento das medidas cautelares“.
    Afirma que o ex-companheiro, que “sequer é parte no processo”, estaria utilizando do “Poder Judiciário como ferramenta de vingança”, sendo as informações por ele prestadas, como o atual endereço na Espanha, nulas por se tratarem de prova ilícita.
    Sustenta não ter sido concedida à paciente “a oportunidade de justificar o suposto descumprimento, por isso a alegação de nítido cerceamento de defesa e flagrante violação à garantia do contraditório”.
     Alega ausência de fundamentação da decisão pela qual se decretou a prisão, que seria vaga e sem a demonstração de motivos concretos, sendo cabível nova concessão de medidas alternativas à prisão, considerando as condições pessoais favoráveis à paciente. 
    Registra ser a paciente primária, com bons antecedentes e ter “RESIDÊNCIA FIXA, conforme comprovante de endereço em seu nome”, que revelaria seu domicílio na localidade de Badajoz, Espanha. Ademais, “a paciente é esteio de sua casa e família, mantém com seu trabalho (autônoma) seu FILHO: (1) Eiky Baptista, nascido em 29 de dezembro de 2014 (cédula de identidade anexa), 3 anos e 8 meses de idade“.
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “(...) requer se digne Vossa Excelência, em receber o presente recurso, concedendo-se a liminar requerida para que seja a paciente posta em liberdade até o julgamento de mérito do presente writ, ao final, confirmando a ordem liminar, para ao final dar TOTAL PROVIMENTO, revogando o decreto prisional expedido em detrimento de MEIRE ABREU DA SILVA, considerando sua nulidade, e por consequência determine a expedição de ALVARÁ LIBERATÓRIO, tendo em vista que a paciente se encontra presa desde 03/10/2019 quando co cumprimento da prisão em seu endereço residencial na cidade da Espanha, conforme, informação prestada pela INTERPOL (documento anexo); 
    No mérito, seja concedida, em definitivo, a ordem de habeas corpus pleiteada para anular a decisão que decretou a custódia preventiva, por afronta aos artigos 282, §3º, §6º, 312 e 648, I, VI, todos do Código de Processo Penal c/c Art. 5º, incisos LXVIII, LIV, LVII, LV, LVI, todos da Constituição Federal, permitindo que a paciente aguarde o fim da ação penal e do julgamento em liberdade, como medida da mais límpida Justiça; 
    Subsidiariamente, seja concedida a ordem de habeas corpus para reconhecer a desproporcionalidade e a irrazoabilidade da prisão preventiva decretada, para que sejam fixadas outras medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP; 
    Ainda, alternativamente, na remota não concessão do pleito supra (liberdade provisória com aplicação das medidas cautelares), que ao menos se garanta à Paciente a PRISÃO DOMICILIAR a se cumprida no seguinte endereço: Rua CALLE ENEBRO, Nº 2, 1ºB, BARRIADA DE LLERA, CEP: 06011, BADAJOZ – ESPAÑA na forma do art. 318, III e V do Código de Processo Penal”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. A decisão questionada é monocrática, não tendo sido interposto agravo regimental para a revisão dos fundamentos do ato impugnado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, mas tão somente opostos embargos declaratórios, acolhidos para sanar omissão pontual quanto à alegação de ilicitude da prova apresentada pelo ex-companheiro, sem atribuir efeitos infringentes aos embargos.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    8. Não se verifica teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de ofício. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que a paciente foi denunciada por homicídio duplamente qualificado e uma tentativa de homicídio qualificado, em circunstâncias descritas como uma sequência de crimes contra a vida motivada por suposto acerto de contas com comparsas de empreitadas criminosas.
    9. Mesmo nessas circunstâncias, foi beneficiada com liberdade provisória, deliberadamente descumprida, evadindo-se para outro país sem comunicar a alteração ao juízo processante, por período suficiente para constituir família e ter um filho, estando prestes a obter cidadania espanhola, circunstância que, além de aparentar intenção de furtar-se à aplicação da lei penal, certamente dificultaria eventual extradição (em caso de condenação na ação penal objeto desta impetração).
    Registre-se que essa condição de residente de longa data na Espanha é incontroversa, sendo reconhecida pela defesa que providenciou a juntada de documentos citando como “residência fixa” endereço naquele País, não podendo ser taxada de prova ilícita. Pela mesma razão, não se há de alegar nulidade por descumprimento do contraditório a ausência de intimação de ré há anos foragida em outro País, para se manifestar previamente sobre patente descumprimento da obrigação de não se afastar do distrito da culpa.
    Ao se assentar a evasão da